Tribunal: TRF3
Processo: 5027869-51.2025.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: MAIRAN GONCALVES MAIA JUNIOR
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2026-05-08

Ementa:
EMENTAR

Ementa

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA - DECRETAÇÃO DO REGIME DE DIREÇÃO FISCAL - LEI 9.656/1998 - SUSPENSÃO DA INDISPONIBILIDADE DE BENS - IMPOSSIBILIDADE - PREVISÃO LEGAL - NECESSIDADE DE OITIVA DA PARTE CONTRÁRIA - RECURSO NÃO PROVIDO.

1 - o Juízo "a quo", no uso de seu poder-dever de condução do processo, entendeu não estarem presentes naquela fase processual os requisitos necessários à concessão da medida postulada, sendo mister ao deslinde do caso a formação do contraditório. Por tal razão, determinou a intimação da autoridade impetrada para prestar as informações pertinentes, razão pela qual, apenas com os argumentos e documentos trazidos no presente agravo, torna-se inviável a suspensão da

Inteiro teor:
467/575)

5027869-51.2025.4.03.0000

DJEN Data: 18/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

6a Turma

Desembargador Federal MAIRAN GONCALVES MAIA JUNIOR

DJEN DATA: 18/05/2026

Julgamento: 08/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5027869-51.2025.4.03.0000

RELATOR: MAIRAN GONCALVES MAIA JUNIOR

AGRAVANTE: JOSE AUGUSTO COUTINHO

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: VIVIANE BARCI DE MORAES - SP166465-A

AGRAVADO: ANS AGENCIA NACIONAL DE SAUDE SUPLEMENTAR

Ementa

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA - DECRETAÇÃO DO REGIME DE DIREÇÃO FISCAL - LEI 9.656/1998 - SUSPENSÃO DA INDISPONIBILIDADE DE BENS - IMPOSSIBILIDADE - PREVISÃO LEGAL - NECESSIDADE DE OITIVA DA PARTE CONTRÁRIA - RECURSO NÃO PROVIDO.

1 - o Juízo "a quo", no uso de seu poder-dever de condução do processo, entendeu não estarem presentes naquela fase processual os requisitos necessários à concessão da medida postulada, sendo mister ao deslinde do caso a formação do contraditório. Por tal razão, determinou a intimação da autoridade impetrada para prestar as informações pertinentes, razão pela qual, apenas com os argumentos e documentos trazidos no presente agravo, torna-se inviável a suspensão da decisão recorrida.

2 - Vale observar que, quando da decretação do Regime de Direção Fiscal em 18/08/2023, não obstante o agravante já não se encontrar em atividade como suplente do Secretário-Geral, tendo em vista que seu biênio durou do dia 24/04/2021 a 23/04/2023, a indisponibilidade de seus bens o alcançou em razão da expressa previsão do art. 24-A, § 1°, da Lei 9.656/1998.

3 - Ausência do risco de perecimento de direito, porquanto, se vencedora, a recorrente terá a seu favor meios de reverter a sua situação.

4 - Agravo de instrumento não provido.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5027869-51.2025.4.03.0000

RELATOR: MAIRAN GONCALVES MAIA JUNIOR

AGRAVANTE: JOSE AUGUSTO COUTINHO

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: VIVIANE BARCI DE MORAES - SP166465-A

AGRAVADO: ANS AGENCIA NACIONAL DE SAUDE SUPLEMENTAR

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência, formulado em ação de procedimento comum, na qual pleiteia o autor a suspensão dos efeitos do Ofício n° 369/2023, que determinou a indisponibilidade de seus bens.

O relatório da decisão agravada expõe a controvérsia trazida a Juízo:

Trata-se de ação sob o procedimento comum, com pedido de tutela de urgência, proposta por JOSÉ AUGUSTO COUTINHO em face da AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR - ANS, objetivando a suspensão dos efeitos do Ofício n° 369/2023, em relação ao Requerente, endereçado ao Banco Central do Brasil, e do bloqueio no imóvel de matrícula n° 157.185.

Esclarece o autor que a ANS, em publicação no Diário Oficial da União, datada de 18/08/2023, decretou o Regime de Direção Fiscal contra a Operadora Associação Assistencial de Saúde Suplementar Cruz Azul, pessoa jurídica de direito privado, sem fins econômicos, constituída por pessoas físicas e jurídicas, interessadas nos benefícios das atividades de operação de planos privados de assistência à saúde, regendo-se por seu Estatuto, Regimento Interno e disposições legais que lhe sejam aplicáveis.

Afirma que pertenceu à associação Cruz Azul Saúde, na qualidade de Coronel do serviço ativo da Polícia Militar do Estado de São Paulo, exercendo, após regular eleição em Assembleia, mandato de 2 (dois) anos como suplente do Secretário Geral, para o período de 23/04/2021 e 23/04/2023.

Relata, nesse passo, que, de acordo com a autarquia ré, teriam sido apuradas, no Processo Administrativo n° 33910.030281/2019-30, instaurado contra a Cruz Azul, supostas anormalidades econômico-financeiras ou administrativas graves, que colocariam em risco a continuidade ou a qualidade do atendimento à saúde.

Diante de tal apuração, a Requerida adotou a Resolução Operacional ANS n° 2.830, de 15 de agosto de 2023 (DOC. 02 - Resolução ANS n° 2.830), decretando o Regime Especial de Direção Fiscal.

Em consequência, por força do art. 24-A da Lei no 9.656/1998, decretou-se a indisponibilidade de bens pessoais dos 10 (dez) administradores atuantes na Associação Cruz Azul, como garantia a eventuais desfalques econômico-financeiros da instituição, não sendo possível aliená-los ou onerá-los até a apuração e liquidação final de suas responsabilidades.

Aduz o autor que, considerando que, por lei, o Regime de Direção Fiscal ocorre por prazo não superior a 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias, a Resolução Operacional ANS n° 2.830/2023, que resultou na indisponibilidade de bens do Requerente, exauriu-se em 15/08/2024.

Não obstante, a Requerida adotou uma segunda Resolução Operacional ANS n° 2.927, de 3 de setembro de 2024 (DOC. 04 - Resolução ANS n° 2.927), com apurações em processo administrativo diverso (no 33910.028093/2023-28,), sem que o Requerente tenha figurado como parte.

Nessa toada, de acordo com o autor foi instaurado um novo Regime de Direção Fiscal, nos termos do Relatório Inicial, elaborado em 06.09.2024, (DOC. 05 - Relatório Inicial) pela Diretora Fiscal, Daniela Tsuda, novamente nomeada no mesmo dia da instauração da referida Resolução - e ilegalmente, sem motivação da Autarquia ora Requerida, manteve-se a indisponibilidade dos bens do Requerente.

Sustenta o requerente, em prol de sua pretensão, que: a) a medida constritiva já ultrapassa mais de 2 (dois) anos, sem qualquer motivação individualizada, pela Requerida, de eventual ato de responsabilidade do Requerente; b) as funções do Requerente, enquanto pertencente à Associação Cruz Azul, não se relacionavam com demandas de ordem financeira, pois exercia apenas as atividades de suplente, não havendo, no ato administrativo, demonstração de que tenha o Requerente participado de algum modo nas finanças da Associação Cruz Azul; e c) o Requerente é um ex suplente dos quadros associativos da Cruz Azul Saúde, que está, entretanto, sendo atingido pela indisponibilidade de seus bens, em decorrência de Resoluções da Requerida, posteriores a sua saída.

Recurso processado sem a concessão do efeito suspensivo. A parte agravada ofereceu resposta.

É o relatório.

VOTO

No presente caso, por ocasião da apreciação do pedido de tutela recursal, foi proferida a seguinte decisão:

"(...)

Nos termos do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a suspensão da eficácia de decisão agravada encontra-se condicionada à presença de dois fatores: a relevância da fundamentação e a configuração de situação capaz de resultar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, que, neste aspecto, deve ser certa e determinada, capaz de comprometer a eficácia da tutela jurisdicional.

Por outro lado, o artigo 300 do Código de Processo Civil traz em seu bojo a figura da tutela de urgência. Para sua concessão a lei processual exige a presença, no caso concreto, de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Quanto à tutela de evidência, o artigo 311 do Código de Processo Civil indica a necessidade de que as alegações de fato possam ser comprovadas por meio de documentos, com tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante, independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo.

Temos, pois, mecanismos excepcionais de outorga da tutela pretendida, na medida em que sua concessão não se satisfaz com a mera alegação do perigo da demora ou da possibilidade de dano grave ou de difícil reparação.

No presente caso, o Juízo a quo, no uso de seu poder-dever de condução do processo, entendeu não estarem presentes naquela fase processual os requisitos necessários à concessão da medida postulada, sendo mister ao deslinde do caso a formação do contraditório.

Por tal razão, não merece reparos a decisão agravada, proferida nos seguintes termos:

(...)

A parte autora postula a suspensão dos efeitos do Ofício n° 369/2023, que decretou a indisponibilidade de seus bens com amparo no art. 24-A da Lei no 9.656/1998.

Em que pese o esforço argumentativo da demandante, não verifico, até o momento, os requisitos autorizadores da concessão da medida antecipatória.

No caso vertente, mostra-se indispensável adilação probatória para que seja possível a aferição dos poderes de gestão que o autor ostentava e os fundamentos que a autarquia ré utilizou para considerar eventuais poderes de administração (constantes do processo administrativo que ensejaram a indisponibilidade de bens).

De todo modo, nesta fase de cognição sumária importa salientar que a indisponibilidade de bens decretada contra o postulante está amparada em lei e é de rigor ressaltar, ainda, que o artigo 24-A, §6o, da Lei no 9.656/98 estabelece responsabilidade objetiva e solidária dos administradores por prejuízos eventualmente causados, em razão das responsabilidades inerentes aos cargos ocupados.

Destaque-se, por oportuno, que o prazo para a indisponibilidade e o prazo para a duração do regime especial de direção fiscal não se confundem.

O regime de direção fiscal é complexo, podendo ser prorrogado ou até encerrado por decurso de prazo, ou encerrado por sua convolação em liquidação extrajudicial sem que este fato implique, por si só, abuso ou coação ilegal.

De seu turno, os efeitos da indisponibilidade se perduram no tempo até solucionar as anormalidades das operadoras de saúde e até a apuração das responsabilidades, o que justifica a sua manutenção no tempo e também a sua ampliação subjetiva para abranger os bens dos administradores, gerentes, conselheiros e assemelhados, nos termos do art. 24-A, § 3o, inciso I, da Lei no 9.656/98), in verbis:

Art. 24-A. Os administradores das operadoras de planos privados de assistência à saúde em regime de direção fiscal ou liquidação extrajudicial, independentemente da natureza jurídica da operadora, ficarão com todos os seus bens indisponíveis, não podendo, por qualquer forma, direta ou indireta, aliená-los ou onerá-los, até apuração e liquidação final de suas responsabilidades. (Incluído pela Medida Provisória no 2.177-44, de 2001)

§ 3o A ANS, ex officio ou por recomendação do diretor fiscal ou do liquidante, poderá estender a indisponibilidade prevista neste artigo: (Incluído pela Medida Provisória no 2.177-44, de 2001)

I - aos bens de gerentes, conselheiros e aos de todos aqueles que tenham concorrido, no período previsto no § 1o, para a decretação da direção fiscal ou da liquidação extrajudicial; (Incluído pela Medida Provisória no 2.177-44, de 2001)

II - aos bens adquiridos, a qualquer título, por terceiros, no período previsto no § 1o, das pessoas referidas no inciso I, desde que configurada fraude na transferência. (Incluído pela Medida Provisória no 2.177-44, de 2001)

A jurisprudência do Egrégio Tribunal Regional Federal da Terceira Região tem precedentes nesse sentido:

"EMENTA: ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDISPONIBILIDADE DE BENS. LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. UNIMED PAULISTANA. LEGALIDADE. - A indisponibilidade pode abranger bens de gerentes, conselheiros e aqueles que tenham concorrido para a decretação da direção fiscal ou liquidação extrajudicial. - A lei não estabelece distinção de tratamento entre conselheiros administrativos e fiscais, neste ponto. - A UNIMED PAULISTANA foi submetida a regimes de direção fiscal instaurados por meio das Resoluções Operacionais no. 1.512 (DOU 10/09/2013), 1.703 (DOU 22/09/2014), 1.900 (DOU 23/09/2015). Considerando a persistência das anormalidades administrativas e econômico-financeiras e a incapacidade de recuperação da operadora foi decretada a liquidação extrajudicial da empresa por meio da RO n.1.986 (DOU 01/02/2016). - O agravante exerceu cargo no Conselho de Administração da UNIMED, no período de 19/03/2011 a 28/03/2015 e no Conselho Fiscal no período de 27/03/2010 a 19/03/2011, assim, é incontroverso que exercia cargo de direção nos 12 meses anteriores à decretação do primeiro regime de direção fiscal (DOU 10/09/2013), permanecendo na função até ao menos 03/2015. - A agravada observou o requisito procedimental específico para conselheiros: foi instaurado processo administrativo para decretação da indisponibilidade (artigo 24-A, § 3o, inciso I, da Lei Federal no. 9.656/1998). - Não há nos autos elementos que permitam concluir que o imóvel objeto da indisponibilidade e a conta bancária indicada se classifiquem dentre o rol de bens não suscetíveis à penhora. - A medida de indisponibilidade de bens de que trata a Lei no 9.656/98 tem natureza cautelar e visa assegurar a efetividade das sanções pecuniárias que venham a integrar a futura e eventual condenação do réu, não sendo equiparada à expropriação de bens, ou seja, não significa perda dos bens ou privação deles, restringe, apenas a possibilidade de alienação, desse modo ainda que a indisponibilidade perdure por longo período, não impede o proprietário de usufruir do bem. - Não há ilegalidade na indisponibilidade. - Trata-se de medida assecuratória, sem risco imediato ao patrimônio do agravado. Demonstrada, ao final, a ausência de responsabilidade, a indisponibilidade será levantada - Inexistência, ao menos em sede de cognição sumária, de ilegalidade a ser combatida, de rigor a manutenção da decisão que indeferiu a antecipação da tutela requerida. - Agravo de instrumento não provido." (TRF - 3a REGIÃO, Agravo de Instrumento no 5013880-51.2020.4.03.0000, Relator Desembargador Federal PAULO DOMINGUES, Sexta Turma, Intimação via sistema DATA: 22/11/2021)

"EMENTA: ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. INDISPONIBILIDADE DE BENS. AGENCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR - ANS. LEI No 9.656/98. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE O AUTOR NÃO DESEMPENHAVA ATIVIDADES COMO MEMBRO DO CONSELHO GESTOR DO HOSPITAL SÃO CAETANO. 1. A Lei no 9.656/98, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, dispõe que as operadoras de planos privados de assistência à saúde estão sujeitas apenas ao regime de liquidação extrajudicial, sendo que, quando da distribuição do requerimento da medida, proceder-se-á imediatamente à indisponibilidade dos bens dos administradores, gerentes, conselheiros e assemelhados, até posterior determinação judicial. 2. Prevê, ainda, o artigo 24-A da Lei 9.656/98, que os administradores das operadoras de planos privados de assistência à saúde respondem solidariamente pelas obrigações por eles assumidas durante sua gestão até o montante dos prejuízos causados, independentemente do nexo de causalidade, sendo que a indisponibilidade decorre do ato que decretar a direção fiscal ou a liquidação extrajudicial e atinge a todos aqueles que tenham estado no exercício das funções nos doze meses anteriores ao mesmo ato. 3. No caso, o regime de direção fiscal na operadora de saúde Di Thiene Saúde S/C Ltda. foi instaurado por meio da Resolução Operacional n. 811/2010 em 07/06/2010, ocasionando a indisponibilidade de bens daqueles que exerceram funções de administração nos últimos doze meses anteriores à instauração do regime, consoante disposição expressa do citado §1o do artigo 24-A da Lei 9.656/98. 4. Conforme consta das cópias dos autos, o apelante foi eleito para o Conselho Gestor da operadora durante o período de 07/2007 a 08/2009, a quem competia dirigir a entidade Di Thiene, representá-la judicial ou extrajudicialmente, traçar políticas, diretrizes e metas, arrecadar a receita e arcar com todas as despesas, determinar os estabelecimentos de créditos em que deviam ser feitos os depósitos de saldos em dinheiro e elaborar o relatório anual, o balanço geral e o encerramento das contas de resultado, nos termos da cláusula quinta do contrato social da operadora. 5. Acertada, portanto, a atitude da apelada ANS, tendo em vista que, embora o apelante alegue que não participava do Conselho Gestor durante o período de doze meses anterior à instauração do regime de direção fiscal, certo é que não logrou juntar nenhuma prova a ilidir as demais constantes dos autos, inclusive a prova testemunhal que comprovam justamente o contrário. 6. Por fim, não merece a afirmação da parte Autora de que o inquérito administrativo onde se processa a liquidação da operadora Di Thiene teria ultrapassado o prazo de 120 dias previstos na Lei no 6.024/74, o que daria ensejo ao desbloqueio dos bens. Na verdade, o não cumprimento de tal prazo, não invalida os atos que foram praticados, mesmo após o encerramento dos 120 dias, dispostos em lei. 7.Apelação não provida." (TRF - 3a REGIÃO, Apelação Cível no 0017355-80.2013.4.03.6100, Relator Desembargador Federal ANTONIO CEDENHO, Terceira Turma, e-DJF3 Judicial 1 DATA:12/12/2018)

"EMENTA: PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. ANS. REGIME DE DIREÇÃO FISCAL. OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE. ART. 24-A DA LEI No 9.656/98. INDISPONIBILIDADE DOS BENS. CONSELHEIRO FISCAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. DANOS MORAIS. DESCABIMENTO. APELAÇÃO DESPROVIDA. 1. Trata-se de ação ajuizada com o fito de obter o recebimento de indenização por dano moral, decorrente da indevida manutenção de indisponibilidade dos bens do autor, praticada pela Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS. 2. É cediço que o Poder Público possui responsabilidade objetiva fundamentada pela teoria do risco administrativo, com o consequente enquadramento dos atos lesivos praticados por seus agentes no artigo 37, § 6o da Constituição Federal, desde que comprovada a conduta lesiva, o resultado danoso e o nexo de causalidade. 3. No caso em apreço, todavia, não há se falar em conduta lesiva, mas sim em regular exercício de direito da Administração Pública, previsto em lei. 4. A teor do art. 24-A, caput e §1o da Lei no 9.656/98, uma vez instaurado regime de direção fiscal em operadora de plano de saúde, os administradores que, nos últimos 12 meses da intervenção da ANS, exerceram funções potencialmente capazes de contribuir para o desequilíbrio financeiro da operadora terão automaticamente decretada a indisponibilidade de seus bens, ainda que não haja, no momento da instauração do regime, prova de sua responsabilidade pelas anormalidades econômico-financeiras que colocaram em risco a continuidade ou a qualidade do atendimento à saúde, devendo a culpa dos sujeitos afetados pela medida constritiva ser apurada posteriormente, em procedimento administrativo próprio. O supracitado dispositivo legal prevê também que a medida cautelar pode ser extensiva aos conselheiros das operadoras de planos privados de assistência à saúde, cuja manutenção da constrição é autorizada até a apuração final das responsabilidades. 5. O fato de a responsabilidade do autor ter sido afastada em Juízo, resultando na anulação do ato que determinou a indisponibilidade dos seus bens, não torna dano moral indenizável a decisão da ANS. 6. Não há qualquer ilegalidade ou erro na condução do procedimento por parte da autarquia, que agiu estritamente de acordo com a legislação de regência. 7. Apelação desprovida." (TRF - 3a REGIÃO, Apelação Cível no 5000803-07.2018.4.03.6123, Relatora Desembargadora Federal DENISE APARECIDA AVELAR, Terceira Turma, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 07/07/2020)

Desta feita, não vislumbro, nesta fase de cognição sumária, elementos aptos a evidenciar a probabilidade do direito invocado.

Tampouco vislumbro a presença de perigo de dano ou risco do resultado útil do processo, na medida em que a indisponibilidade de bens é instrumento jurídico de caráter cautelar que não impede o uso e gozo dos bens, mas apenas obstrui a alienação de bens para assegurar eventual ressarcimento a quem for lesado por má-administração, permanecendo até a apuração e liquidação final das responsabilidades dos administradores, o que ocorre, via de regra, caso venha a ser decretada a liquidação extrajudicial da operadora.

Dessa maneira, se aparenta temerária a concessão da tutela requerida antes do aperfeiçoamento do contraditório, tendo em vista que eventual ressarcimento posterior poderá se tornar infrutífero, pois poderá ocorrer a dilapidação prévia de bens e a ocultação de patrimônio mediante alienações ou saques/transferências de valores junto às instituições financeiras.

Diante do exposto, INDEFIRO A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA.

De fato, tendo em vista as especificidades do caso, temerário seria o deferimento do pedido sem a prévia formação do contraditório, pois a medida decretada tem por finalidade a conservação dos patrimônios dos envolvidos na condução administrativa da entidade.

Vale observar que quando da decretação do Regime de Direção Fiscal em 18/08/2023, não obstante o agravante já não encontrar-se em atividade como suplente do Secretário-Geral, tendo em vista que seu biênio durou do dia 24/04/2021 a 23/04/2023, a indisponibilidade de seus bens o alcançou em razão da expressa previsão do art. 24-A, § 1°, da Lei 9.656/1998, in verbis:

Art. 24-A. Os administradores das operadoras de planos privados de assistência à saúde em regime de direção fiscal ou liquidação extrajudicial, independentemente da natureza jurídica da operadora, ficarão com todos os seus bens indisponíveis, não podendo, por qualquer forma, direta ou indireta, aliená-los ou onerá-los, até apuração e liquidação final de suas responsabilidades.

§ 1o A indisponibilidade prevista neste artigo decorre do ato que decretar a direção fiscal ou a liquidação extrajudicial e atinge a todos aqueles que tenham estado no exercício das funções nos doze meses anteriores ao mesmo ato.

A eventual existência ou não de ato ou conduta imputável ao agravante consiste em questão a ser objeto de prova durante a instrução do feito, não se podendo ab initio, excluir sua responsabilidade, pois expressamente previsto em Lei.

Há que considerar, nesse sentido, que vigora a presunção de legitimidade (veracidade e legalidade) dos atos praticados pela agravada que, embora seja relativa, não foi afastada pela agravante.

Registre-se, por oportuno, que "Reveste-se de plena legitimidade jurídico-constitucional a utilização, pelo Poder Judiciário, da técnica da motivação 'per relationem', que se mostra compatível com o que dispõe o art. 93, IX, da Constituição da República. A remissão feita pelo magistrado - referindo-se, expressamente, aos fundamentos (de fato e/ou de direito) que deram suporte a anterior decisão (ou, então, a pareceres do Ministério Público ou, ainda, a informações prestadas por órgão apontado como coator) - constitui meio apto a promover a formal incorporação, ao ato decisório, da motivação a que o juiz se reportou como razão de decidir" (AI 825.520 AgR-ED, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma).

Ressalta-se, por fim, que por ocasião do julgamento da ação de origem ocorrerá a apreciação do mérito da questão levada a Juízo, em cognição exauriente das teses arguidas pelas partes.

Considerando a cognição sumária desenvolvida na via estreita do agravo de instrumento, mormente neste momento de apreciação de efeito suspensivo ao recurso, entendo ausentes os requisitos ensejadores da concessão da medida pleiteada.

Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela recursal.

Como se observa, entre a análise do pedido de efeito suspensivo e o julgamento do presente recurso pela 6a Turma deste E. TRF, não há nos autos alteração substancial capaz de influir na decisão proferida quando da apreciação do pedido de tutela recursal, adotando-se, pois, tais fundamentos como razão de decidir na medida em que "Reveste-se de plena legitimidade jurídico-constitucional a utilização, pelo Poder Judiciário, da técnica da motivação 'per relationem', que se mostra compatível com o que dispõe o art. 93, IX, da Constituição da República. A remissão feita pelo magistrado – referindo-se, expressamente, aos fundamentos (de fato e/ou de direito) que deram suporte a anterior decisão (ou, então, a pareceres do Ministério Público ou, ainda, a informações prestadas por órgão apontado como coator) – constitui meio apto a promover a formal incorporação, ao ato decisório, da motivação a que o juiz se reportou como razão de decidir" (AI 825.520 AgR-ED, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma).

No mesmo sentido: AgInt no REsp n. 2.004.969/MA, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 26/9/2022, DJe de 30/9/2022; AgInt no AREsp n. 1.990.880/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 23/5/2022, DJe de 25/5/2022; AgInt no AREsp no 919.356, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe 27/02/2018.

Ante o exposto, voto por negar provimento ao agravo de instrumento.

É como voto.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA - DECRETAÇÃO DO REGIME DE DIREÇÃO FISCAL - LEI 9.656/1998 - SUSPENSÃO DA INDISPONIBILIDADE DE BENS - IMPOSSIBILIDADE - PREVISÃO LEGAL - NECESSIDADE DE OITIVA DA PARTE CONTRÁRIA - RECURSO NÃO PROVIDO.

1 - o Juízo "a quo", no uso de seu poder-dever de condução do processo, entendeu não estarem presentes naquela fase processual os requisitos necessários à concessão da medida postulada, sendo mister ao deslinde do caso a formação do contraditório. Por tal razão, determinou a intimação da autoridade impetrada para prestar as informações pertinentes, razão pela qual, apenas com os argumentos e documentos trazidos no presente agravo, torna-se inviável a suspensão da decisão recorrida.

2 - Vale observar que, quando da decretação do Regime de Direção Fiscal em 18/08/2023, não obstante o agravante já não se encontrar em atividade como suplente do Secretário-Geral, tendo em vista que seu biênio durou do dia 24/04/2021 a 23/04/2023, a indisponibilidade de seus bens o alcançou em razão da expressa previsão do art. 24-A, § 1°, da Lei 9.656/1998.

3 - Ausência do risco de perecimento de direito, porquanto, se vencedora, a recorrente terá a seu favor meios de reverter a sua situação.

4 - Agravo de instrumento não provido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MAIRAN MAIA

Relator do Acórdão